Tribunal: STF
Processo: Rcl 85518
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, contra decisão preferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0000892-98.2020.5.10.0002.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “a responsabilização subsidiária da ECT se deu independentemente da existência de provas concretas de sua culpa in vigilando, tampouco comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ECT, fundando-se em alegações de cunho totalmente genérico e avessas ao entendimento dessa Corte”. (eDOC 1, p. 6)



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, afastando a responsabilidade subsidiária da ECT, por afronta à ADC 16, RE-RG 760.931 (tema 246) e RE-RG 1.298.647 (tema 1.118).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária da ECT, em virtude de suposta deficiência na fiscalização, imputando-lhe, ainda, o ônus probatório. Confira-se, pois, trecho do julgado:



    “(...)



    A responsabilidade subsidiária ora reconhecida se baseia, pois, na falta de fiscalização pelo Ente Público, tomador ou cliente, sobre a empresa prestadora dos serviços (culpa in vigilando). Há de se ressaltar que o Exc. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324 e RE 958252, em 30/08/2018, a despeito de reconhecer a licitude da terceirização dos serviços, fixou entendimento em relação à manutenção da responsabilidade subsidiária da empresa contratante (certidão do RE 958252, in verbis: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’) 



    A ECT, enquanto tomadora dos serviços e integrante da Administração Pública, deve, com muito mais esmero, prezar pelo cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos terceirizados, em obediência aos princípios da moralidade e eficiência insculpidos no art. 37 da Constituição Federal. 



    A título de reforço de argumento, registre-se que, visando garantir a correta execução dos contratos de serviços terceirizados prestados no âmbito da Administração Pública, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, expediu a Instrução Normativa 02, de 30/04/2008, ora evocada por analogia, alterada pela Instrução Normativa 03, de 15/10/2009 (vigente até 25/05/2017; depois em vigor a Instrução Normativa 05, de 26/05/2017, DOU de 26/05/2017, Edição 100, Seção 1, pg. 90-109, que continuou dispondo dos mesmos termos), estabelecendo normas de conduta para o pagamento da fatura mensal pela Administração Pública às empresas contratadas. 



    Esta Instrução vincula o pagamento às empresas prestadoras dos serviços ao perfeito cumprimento do contrato (art. 34), além da comprovação, pelas ditas empresas, da quitação de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias (arts. 19, XIX, 19-A, 34 e seus parágrafos, 35, parágrafo único, e 36, §§ 6º e 7º, da IN 03/2009; e art. 39 e Anexo VIII-B, incisos 2 a 10, da IN 05/2017), por meio de acompanhamento e fiscalização.



    (...)



    Restou provado nos autos que o Poder Público não fiscalizou a execução do contrato de prestação de serviços que mantinha com a prestadora, nos termos exigidos pela Lei (arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/1993). Nem mesmo se dignou o Poder Público em usar os mecanismos normativos que estavam à sua disposição (IN 03/2009 e IN 5/2017) que permitem a glosa do crédito da prestadora de serviços até a regularização de eventual pendência por parte desta. Em razão da ausência de fiscalização por parte do Poder Público, o Reclamante fora dispensado sem o recebimento correto das verbas trabalhistas referentes ao contrato de trabalho firmado entre ela e a primeira Reclamada, conforme parcelas deferidas na r. sentença, evidenciando que a ausência de fiscalização por parte do Poder Público foi decisiva para a inadimplência da empresa prestadora de serviços, em flagrante descumprimento da legislação federal. 



    Restou provado, portanto, que o Reclamante teve seus direitos violados - reconhecidos como tais - pela ausência de fiscalização por parte do Poder Público e pelo fato de a empresa prestadora dos serviços, ambos em flagrante descumprimento da legislação trabalhista federal, não ter cumprido, a tempo e modo, com suas obrigações trabalhistas decorrentes de lei, descumprimento esse que poderia ter sido estancado se o tomador dos serviços - no caso, o ente público ora declarado responsável subsidiário - tivesse fielmente fiscalizado a execução do contrato com a empresa prestadora de serviços, nos termos exigidos pelos arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/1993, c/c arts. 34 e seus parágrafos, 35, parágrafo único, e 36, §§ 6º e 7º, da Instrução Normativa 03/2009 e art. 39 e Anexo VIII-B, incisos 2 a 10, da Instrução Normativa 05/2017 - SLTI do MPOG, retrotranscritos.” (eDOC 11, pp. 82-85 - ID: c0e04a7e; grifo nosso)



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, manteve a responsabilidade subsidiária do ente público, nos termos do acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA N.º 331, V, DO TST. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. 1. (...) 6. O Supremo Tribunal Federal deliberadamente não definiu, na tese de Repercussão Geral fixada no RE n.º 760.931, a distribuição do ônus da prova, limitando-se a sufragar o entendimento de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93’. 7. Nesse contexto, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte superior, nos autos do processo n.º TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em sessão de julgamento realizada em 12/12/2019, acórdão publicado em 22/5/2020, firmou entendimento no sentido de que incumbe ao ente público o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos de trabalho firmados entre a empresa prestadora dos serviços e seus empregados. Tal entendimento foi reafirmado no âmbito da SBDI-1, em sua composição plena, no julgamento do Processo n.º EEDRR-62- 40.2017.5.20.0009, ocorrido em 10/9/2020 (acórdão publicado em 29/10/2020). 8. Assim, resulta incensurável a decisão proferida pelo egrégio Tribunal Regional, que, examinando a situação concreta dos autos, constatou que a Administração Pública não cumpriu com sua obrigação de fiscalizar o adimplemento, pela empresa prestadora dos serviços, das obrigações a que submetida, por força de lei ou do contrato. Nesse sentido, registrou-se no acórdão prolatado pela Corte de origem que ‘restou provado nos autos que o Poder Público não fiscalizou a execução do contrato de prestação de serviços que mantinha com a prestadora, nos termos exigidos pela Lei (arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/1993). Nem mesmo se dignou o Poder Público em usar os mecanismos normativos que estavam à sua disposição (IN 03/2009 e IN 5/2017) que permitem a glosa do crédito da prestadora de serviços até a regularização de eventual pendência por parte desta. Em razão da ausência de fiscalização por parte do Poder Público, o Reclamante fora dispensado sem o recebimento correto das verbas trabalhistas referentes ao contrato de trabalho firmado entre ela e a primeira Reclamada, conforme parcelas deferidas na r. sentença, evidenciando que a ausência de fiscalização por parte do Poder Público foi decisiva para a inadimplência da empresa prestadora de serviços, em flagrante descumprimento da legislação federal. Restou provado, portanto, que o Reclamante teve seus direitos violados - reconhecidos como tais - pela ausência de fiscalização por parte do Poder Público e pelo fato de a empresa prestadora dos serviços, ambos em flagrante descumprimento da legislação trabalhista federal, não ter cumprido, a tempo e modo, com suas obrigações trabalhistas decorrentes de lei, descumprimento esse que poderia ter sido estancado se o tomador dos serviços - no caso, o ente público ora declarado responsável subsidiário - tivesse fielmente fiscalizado a execução do contrato com a empresa prestadora de serviços, nos termos exigidos pelos arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/1993, c/c arts. 34 e seus parágrafos, 35, parágrafo único, e 36, §§ 6º e 7º, da Instrução Normativa 03/2009 e art. 39 e Anexo VIII-B, incisos 2 a 10, da Instrução Normativa 05/2017 - SLTI do MPOG, retrotranscritos. Incontroverso que o Obreiro laborou em favor da segunda Reclamada (ECT) por meio de empresa interposta, INFINITY SERVIÇOS LTDA - EPP, cabendo à ECT, na condição de tomadora de serviços, o dever de fiscalizar o cumprimento do contrato firmado e das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços (art. 37, ‘caput’, da CF, c/c Súmula 331, IV, V e VI, do TST, c/c IN 03/2009 e IN 05/2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). Apesar de o ente público ter afirmado desde a sua defesa que houve a devida fiscalização do contrato de terceirização - ao contrário do que restou provado no processo - ainda assim restaram verbas a serem pagas referentes ao contrato de trabalho firmado entre o Reclamante e a primeira Reclamada, conforme parcelas deferidas na fundamentação da r. sentença. Tal pendência de pagamento foi decorrente da ausência de fiscalização do contrato por parte do ente público, conforme provado nos autos, fiscalização essa que é exigida pelos arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/1993, c/c art. 37, caput, da CF, IN 03/2009 e IN 05/2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, circunstância essa suficiente para albergar a responsabilização subsidiária, nos termos da Súmula 331, IV, V e VI, do TST, o que, por si só, afasta violação ao art. 373, I, do CPC/2015 e ao art. 818, I, da CLT’ (pp. 370/371 do eSIJ). 9. Tal premissa fática, insuscetível de revisão em sede extraordinária, revela-se suficiente a justificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, no sentido de impor ao ente público a obrigação de arcar, de forma subsidiária, com o pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos à parte obreira. 10. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.” (eDOC 7; ID: fd3bf0ca; grifos nossos)



    Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.” 



    Assim, o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária. É imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente por parte da Administração Pública, consubstanciada na demonstração de que houve omissão mesmo após o recebimento de notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, o que não se verifica no caso dos autos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e desde logo afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente